Tribunal: TJSP
Processo: 1500358-51.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Jaboticabal contra sentença que extinguiu execução fiscal de ISS dos exercícios de 2022 e 2023, no valor de R$1.783,77, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Jaboticabal contra sentença que extinguiu execução fiscal de ISS dos exercícios de 2022 e 2023, no valor de R$1.783,77, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se o cabimento da extinção da execução fiscal em razão da não comprovação dos requisitos previstos na Resolução 547 do CNJ e do Provimento CSM 2.738/2024, em descumprimento das teses fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208/SC (Tema no 1184).
III. Razões de Decidir.
3. Nas execuções fiscais de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) ajuizadas posteriormente a 19/12/2023, deverá a Municipalidade demonstrar o interesse processual ao cumprir os requisitos do item 2 do Tema 1184, o que não foi feito, inclusive em sede recursal.
4. Sentença mantida. Sem majoração de honorários em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.